Tribunal: TJDFT
Processo: 0021929-13.2011.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0021929-13.2011.8.07.0009 APELANTE: ESPÓLIO DE PAULO VIANA DA SILVA APELADO: MARIA DA PENHA SILVEIRA DA CONCEICAO, AURIANA NEIVA DA SILVA, SIMONE APARECIDA JOSEFINA DE OLIVEIRA, ANTONIO EVANILSON MENDES DA SILVA, NATANAEL DA SILVA RODRIGUES, MARIANA PEREIRA DOS SANTOS, CLAUDIANE PEREIRA GOMES, JOAO BATISTA ANDRE, MARCLEIDE DANTAS DE AZEVEDO, MARIA IVANI GUILHERME BARBOSA, EVERALDO DA SILVA PAIVA, JUSCELIO ALVES RODRIGUES, TAYNARA SANTOS PEREIRA, DAYANE FERREIRA BARROS, ERISMAR SILVA CINDRA, FRANCINEIDE DE SOUSA, LUANA AMARAL DA SILVA, RAMON MOREIRA ALVES, EDMILSON MENDES DA FONSECA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição Id. 20384298, para determinar a retirada do recurso da pauta de julgamento do dia 28.10.2020. Após, designe-se nova data para o julgamento presencial via videoconferência. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora